Tribunal: TJPA
Processo: 0014417-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014417-39.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: WILSON WENCESLAU BARATA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A juntada de cópias autenticadas da constituição societária do banco e da notificação extrajudicial do devedor não são pressupostos processuais para o desenvolvimento regular da Ação de Busca e Apreensão.

2.

A determinação de emenda à inicial constituiu providência desnecessária ao prosseguimento da presente ação. Consequentemente, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por descumprimento da ordem judicial merece ser reformada.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença proferida pelo juízo originário e remeter os autos ao primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BANCO HONDA S.A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Busca e Apreensão movida contra WILSON WENCESLAU BARATA DO NASCIMENTO.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 1477283):

Desta feita, o demandante ao não instruir seu pedido com os documentos indispensáveis à propositura e processamento da ação, e, sendo-lhe facultada a oportunidade de emenda à Inicial, deixando transcorrer, in albis, o prazo determinado para o suprimento da documentação, deve ter sua petição inicial indeferida, de plano, justamente em virtude do tempo em que tramitam os autos, ainda que desprovidos da documentação correlata.

Desse modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485,1, todos do CPC INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL para declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes, acaso existentes, a cargo do autor

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Autor ingressou com apelação (ID 1477284), alegando que os documentos exigidos pelo magistrado, ao determinar a emenda à inicial, estão autenticados formalmente por advogado, tendo presunção de veracidade nos termos do artigo 425, inc. IV do CPC, cabendo à parte contrária impugná-la, caso julgue necessário, não sendo passível ato
ex officio
pelo juiz.

Ademais, aduz que não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos artigos 319 e 320 do CPC e que a exordial foi instruída com os documentos exigidos pelo Decreto n° 911/69.

Finaliza o Recorrente alegando que o magistrado laborou em rigorismo formal ao estabelecer requisito que não é imprescindível ao deferimento da liminar da Busca e Apreensão, violando o princípio da proporcionalidade, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID 1477288)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

O Recorrente visa à reforma da sentença que,
nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c artigo 485, inciso I do CPC
, indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento da determinação de emenda à inicial para que o Banco Autor instruísse seu pedido com “
cópias
autenticadas
dos documentos alusivos à
constituição societária e notificação extrajudicial
” (ID 1477280).

O Apelante alega que os documentos exigidos pelo magistrado estão autenticados formalmente por advogado, tendo presunção de veracidade, cuja impugnação cabe somente à parte contrária e não por ato
ex officio
. Ademais, argui rigor formal do juízo originário ao estabelecer requisito não previsto em lei, o que viola, segundo a parte, o princípio da proporcionalidade.

Entendo que razão assiste ao Apelante, pois a juntada de cópias autenticadas da constituição societária do banco e da notificação extrajudicial enviada ao devedor (ID 1477279, p. 16) não são pressupostos processuais para o desenvolvimento regular da ação de Busca e Apreensão.

Além de não haver tal exigência no Decreto-Lei n° 911/69, também inexiste qualquer imposição decorrente de entendimento jurisprudencial. Pelo contrário, a jurisprudência nacional assim se posiciona:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO
- PRECLUSÃO - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - NÃO OCORRENCIA -
JUNTADA DO ORIGINAL DA NOTIFICAÇÃO DE MORA DO DEVERDOR OU CÓPIA AUTENTICADA - DESNECESSIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
- MEDIDA QUE SE IMPOE. Se a parte autora não cumpriu a ordem de emenda da inicial, nem dela recorreu, deixando a decisão transitar em julgado, em princípio, deveria ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, consoante o disposto no parágrafo único do art. 284 do CPC, sendo de se assinalar que, no caso, por se tratar de matéria ligada a pressuposto processual, a preclusão não se consuma.
Não há necessidade de juntada do original ou cópia autenticada do instrumento de notificação da mora do devedor, tendo em vista que se presumem verdadeiros os documentos trazidos pelo autor, cabendo à parte contrária impugná-los, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

(TJ-MG - AC: 10686130113521001 Teófilo Otôni, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 16/10/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2014)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR - CÓPIA NÃO AUTENTICADA - AUTENTICIDADE NÃO QUESTIONADA PELA PARTE INTERESSADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA NULA
.

-
A ausência de cópia autenticada ou do original

do contrato e também
da notificação extrajudicial

enviada ao requerido não afeta os pressupostos de validade da petição inicial ou resulta na sua inépcia, não se inserindo em nenhuma das hipóteses do art. 295 do Código de Processo Civil, caso em deve ser decretada a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial.

(TJ-MG - AC: 10024120281381001 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)

Ressalto que a jurisprudência atual da Corte Superior exige apenas a obrigatoriedade de juntada da
Cédula de Crédito Bancário original
nas buscas e apreensões, cuja observância deverá ser feita nos presentes autos quando do retorno ao juízo de origem para regular processamento:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Desse modo, inexistindo exigência normativa ou jurisprudencial
para que o Apelante colacione nos autos via
autenticada
da notificação extrajudicial e do ato de constituição societária
,
entendo que foi desnecessária a determinação de emenda à inicial, inclusive porque não vejo na sentença qualquer justificativa de que a ausência de tais cópias vá dificultar o julgamento do mérito, conforme exigido pelo art. 321 do CPC.

Ratifico meu posicionamento na jurisprudência pátria:

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. FORMALISMO EXACERBADO. A falta de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.

(TJ-DF 07074638420178070001 DF 0707463-84.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.

1. A prolação de sentença de indeferimento da petição inicial não exige a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 48 horas. 2.
Em casos de indeferimento da petição inicial pelo descumprimento da ordem de emenda, é preciso ponderar a gravidade da falta cometida pelo autor, bem como as possíveis consequências que dela poderão advir ao processo, reputando como meramente formalistas e desnecessárias somente aquelas providências que não exerçam influência sobre o andamento do feito e o julgamento do mérito, bem assim, noutro lado, considerando justificadoras da extinção as carências que inviabilizem o prosseguimento do processo ou sua validade
. 3. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição da parte ré em mora é documento indispensável. Frustrada a possibilidade de entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor ao tempo da assinatura do contrato, tendo em consta a mudança de domicílio, a única possibilidade que se descortina para o credor é a realização do protesto com intimação via edital, ex vi do disposto no art. 15 da lei nº 9.492/97. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF - APC: 20150310183832, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 11/11/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2015 . Pág.: 257)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EMENDA DESNECESSÁRIA - REFORMA
.

- O juiz deverá determinar a intimação da parte autora para emendar inicial quando os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015 não forem preenchidos
ou quando ela apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, sob pena, em caso de descumprimento, de seu indeferimento - Verificando-se que a exigência de emenda era desnecessária, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito não podem ser mantidos, devendo a sentença ser reformada e os autos remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento.

(TJ-MG - AC: 10000180243081001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 23/10/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

Sob esse raciocínio, estou convencido de que a determinação de emenda à inicial para juntada de “
cópias autenticadas dos documentos alusivos à constituição societária e notificação extrajudicial
” constitui providência desnecessária ao prosseguimento da presente ação. Consequentemente, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por descumprimento da ordem judicial merece ser reformada.

3. Parte dispositiva:

Isto posto,
conheço
o recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo juízo originário, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021